Tribunal: TJMT
Processo: 1018329-02.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018329-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 835.574.741-00 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018329-02.2019.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1018329-02.2019.8.11.0000

Agravante:
BANCO BMG SA

Agravado:
WALTER FERREIRA DA SILVA

Proc. origem n° 1045376-22.2019.8.11.0041

4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
BANCO BMG SA
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais,
proposta por
WALTER FERREIRA DA SILVA
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Decisão Agravada:

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco requerido, no prazo de 48 horas, suspenda o desconto na folha de pagamento do autor, a título de cartão de crédito, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$300,00, até o limite de R$30.000,00.

Agravo
(Id. 27992973):
Alega que não há nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Sustenta que o cancelamento da reserva de margem consignável deferido pelo juiz implicaria, necessariamente, na resolução do mérito da ação.
Afirma que o valor da multa diária fixada é excessivo e que sua aplicação não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Liminar indeferida (Id. 28080967).

Sem contraminuta (Certidão - Id. 32515490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020